Tribunal: TJES
Processo: 0008994-14.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008994-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAGNO SOARES PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM RAZÃO DE FILHO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0008994-14.2021.8.08.0024

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida
: MAGNO SOARES PEREIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM RAZÃO DE FILHO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de Obrigação de Fazer e de Compensação Moral por Assédio (com pedido liminar de redução de carga horária) (fls. 03/14) ajuizada em razão de requerimento de redução da jornada de trabalho semanal do autor de 44 horas semanais para 20 horas semanais, com vistas a prestar assistência ao filho portador de autismo. Narra o Requerente na inicial que é Inspetor Penitenciário do Espírito Santo, e que seu filho o menor Benjamim Magno Laube Pereira, de 02 anos de idade, é portador de autismo, demandando que lhe seja dispensada atenção especial por parte do Requerente em acompanhamento às consultas e tratamentos que fazem parte da rotina do menor. Menciona que os tratamentos prescritos no laudo médico são indispensáveis a melhora da condição de saúde do menor, asseverando que a medida da necessidade de acompanhar o menor aos diversos tratamentos prescritos, mais precisamente consultas ao fonoaudiólogo, consulta com psicólogo, consulta psicopedagógicas e nutricionais, terapia ocupacional, sessões de fisioterapia, aulas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE e natação, torna o acompanhamento do menor nas referidas atividades incompatível com a jornada de trabalho semanal a que está submetido e com a nova lotação na PSMA II. Desta feita, postula redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, com base no art. 36 da Lei Estadual n.º 7.050/2002 de forma a compatibilizar sua jornada de trabalho às necessidades especiais de acompanhamento do menor. Além disso, postula indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em função de ter sofrido assédio, por ter seus pedidos de transferência e redução de jornada negados por decisões as quais entende serem sem validade jurídica.

2
. Decisão (fls. 38/39) a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

3
. Contestação (fls. 41/48v) apresentada pelo Requerido, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Manifestação à contestação (fls. 57/59) apresentada pelo autor, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

5
. Sentença (fls. 85/93) a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o ente estatal reduza, imediatamente, em 30% (trinta por cento) a jornada de trabalho do servidor público estadual Magno Soares Pereira, sem compensação de horário ou redução remuneratória, para o fim de promover e acompanhar seu filho durante os tratamentos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6
. Decisão (id. 13039346) a qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo.

7
. Recurso Inominado (id. 13039347) pugnando pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

8
. Contrarrazões (id. 13039349) do autor, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se o servidor faz jus à redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 20 horas semanais, com vistas a prestar assistência ao filho portador de autismo, à luz do Tema 1.097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10
. Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

11
. Ocorre que o Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os mesmos fundamentos expendidos em sua peça contestatória de fls. 41/48v e fundamentou pela reforma da Sentença objurgada, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença primeva.

12
. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução dos fundamentos expendidos na defesa, deixando o Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida.

13
. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
. Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

14
. A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar. O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

15
. Em que pese as alegações recursais do réu, entendo que a sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, é possível constatar que o
decisum a quo
atentou-se à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, em especial, pelos documentos carreados na inicial, tratando-se, destarte, de mero inconformismo.

16
. A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

17
. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, a fim de reformar a sentença em que entende ter havido qualquer desacerto por parte do Nobre Prolator. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

18
. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

19
. Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

27
. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

2. Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.010, inciso III, do CPC
.

Jurisprudência Relevante
: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)